Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018410-77.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jacildo Rodrigues dos Santos
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jacildo Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0000862-11.2002.8.11.0004, cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, ininterruptamente, desde 14 de agosto de 2020; além disso, alega que ele já preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, razão pela qual requereu tal benefício ao impetrado.
Afirma, contudo, que o pedido foi indeferido, o que, no seu entendimento, caracteriza excesso de execução.
Argumenta que “a última das condenações data de quase uma década” e assevera, de maneira aparentemente contraditória, que o paciente está há mais de um ano sem cometer “qualquer falta”; isso, linhas antes de afirmar que “a falta grave consistiu em singelas faltas ao comparecimento mensal em Juízo” (sic).
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão do livramento condicional ao paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 105353451).
Junta documentos (Ids. n. 105353453 a 105353457).
Em razão da ausência justificada do relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, os autos me vieram conclusos na condição de substituto legal.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como se observa, o vertente habeas corpus veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.
Frise-se que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, tendo a impetrante se limitado a argumentar que “o tempo de processamento de um agravo em execução no TJMT supera em muito o lapso temporal atualmente previsto para obtenção da benesse”.
Ora, a impetração açodada do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo a quo nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o decisum impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei” (TJMT, Habeas Corpus n. 0106026-49.2017.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2017; data da publicação: 18.10.2017).
Além disso, como mencionado parágrafos acima, não se observa nenhuma teratologia passível de justificar a concessão de ofício da ordem pleiteada Isso porque o impetrado fundamentou o indeferimento do pedido no fato de que o paciente não tem apresentado bom comportamento do curso da execução, deixando, portanto, de preencher o requisito listado no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, tendo inclusive praticado falta grave que redundou na sua regressão de regime no ano de 2020 (Id. n. 105353457, pp. 101-102).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal